Tribunal: CARF
Processo: 10680.720355/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não serve como paradigma o acórdão que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar Súmula do CARF e decisão judicial transitada em julgado, nos termos dos arts. 543­B e 543­C da Lei no 5.869, de 1973 ­ Código de Processo Civil (CPC), ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 ­ Novo Código de Processo Civil (NCPC).
A falta de caracterização de divergência inviabiliza o processamento do recurso especial. O primeiro paradigma, embora aparentemente mais favorável à comprovação da alegada divergência (porque nem admite a ocorrência de prescrição/decadência do direito creditório referente a saldo negativo), faz menção a uma circunstância adicional que não foi abordada no acórdão recorrido. Não há nenhuma indicação de que o caso tratado pelo recorrido abrangia a situação de acúmulo de saldo negativo por "longo período de prejuízos" ou pelo fato de a detentora do crédito estar em "fase pré-operacional". Já quanto ao segundo paradigma, a mudança no contexto jurídico inviabiliza o seu cotejo com o recorrido. A composição entre o art. 168, I, do CTN e o inciso II do § 1o do art. 6o da Lei no 9.430/96 perdeu completamente o sentido a partir do ano-calendário de 1999, porque a restituição/compensação dos saldos negativos não estava mais condicionada à entrega da declaração de ajuste. A restituição/compensação deste tipo de indébito, a partir do ano-calendário de 1999, tornou-se possível desde o mês de janeiro do ano subsequente ao de apuração. Essa mudança no contexto jurídico justifica a diferença entre o acórdão recorrido (que tratou de saldo negativo do ano-calendário de 2005) e o segundo paradigma (que tratou de saldo negativo do ano-calendário de 1997).
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito tributário arts.165, I e 168, I, da Lei no 5.172 de 1966 (CTN).
No caso do saldo negativo de IRPJ e da CSLL (lucro real anual), por força vinculante do Ato Declaratório PFGN N° 6, DE 11/05/2018, o direito de compensar ou restituir inicia-se na entrega da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720355/2009-15
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.724 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
Não serve como paradigma o acórdão que, na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, contrariar Súmula do CARF e decisão
judicial transitada em julgado, nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC), ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Novo Código de Processo Civil (NCPC).
A falta de caracterização de divergência inviabiliza o processamento do
recurso especial. O primeiro paradigma, embora aparentemente mais favorável
à comprovação da alegada divergência (porque nem admite a ocorrência de
prescrição/decadência do direito creditório referente a saldo negativo), faz
menção a uma circunstância adicional que não foi abordada no acórdão
recorrido. Não há nenhuma indicação de que o caso tratado pelo recorrido
abrangia a situação de acúmulo de saldo negativo por "longo período de
prejuízos" ou pelo fato de a detentora do crédito estar em "fase pré-
operacional". Já quanto ao segundo paradigma, a mudança no contexto jurídico
inviabiliza o seu cotejo com o recorrido. A composição entre o art. 168, I, do
CTN e o inciso II do § 1o do art. 6o da Lei no 9.430/96 perdeu completamente o
sentido a partir do ano-calendário de 1999, porque a restituição/compensação
dos saldos negativos não estava mais condicionada à entrega da declaração de
ajuste. A restituição/compensação deste tipo de indébito, a partir do ano-
calendário de 1999, tornou-se possível desde o mês de janeiro do ano
subsequente ao de apuração. Essa mudança no contexto jurídico justifica a
diferença entre o acórdão recorrido (que tratou de saldo negativo do ano-
calendário de 2005) e o segundo paradigma (que tratou de saldo negativo do
ano-calendário de 1997).
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO
DECADENCIAL.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se
após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do
crédito tributário arts.165, I e 168, I, da Lei no 5.172 de 1966 (CTN).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720355/2009-15
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720355/2009-15

No caso do saldo negativo de IRPJ e da CSLL (lucro real anual), por força
vinculante do Ato Declaratório PFGN N° 6, DE 11/05/2018, o direito de
compensar ou restituir inicia-se na entrega da declaração de ajuste anual do
Imposto de Renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação às matérias “Afastamento da decadência –
Início da contagem do prazo com base na dicção expressa do art. 6o, § 1o, II, da Lei 9.430/96” e
“Afastamento da decadência – Início da contagem do prazo com base na data de entrega da
DIPJ subsequente”. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu
Matosinho Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. No mérito, na parte conhecida, por
unanimidade de votos, acordam em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luís Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart (Suplente convocado), Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic (Suplente convocada) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 1102-001.097, de 10/04/2014, por meio do qual a 2a Turma
Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF decidiu negou provimento em
recurso em que se discutia várias compensações que a contribuinte realizou a partir de um
mesmo direito creditório, em razão da prescrição do crédito, tendo em vista a data de
apresentação do PER/DCOMP:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2005
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720355/2009-15

PRAZO PARA PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MATÉRIA
DECIDIDA NO STF NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-B DO CPC.
CINCO ANOS APÓS O PAGAMENTO INDEVIDO PARA PEDIDOS
PROTOCOLADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005.
O art. 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do RE no
566.621/RS, decidido na sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil, o que faz com que se deva utilizar, para os tributos
sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição de
indébito de cinco anos após o pagamento indevido para os pedidos
administrativos protocolados a partir de 9 de junho de 2005.
Entendimento confirmado pela Súmula CARF no 91.
RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO. PRAZO.
Para o saldo negativo de IRPJ, o indébito surge quando da apuração do
resultado no encerramento do exercício. Assim, tratando-se de lucro real
anual do ano de 2005, o pagamento indevido ocorreu em 31/12/2005 e o
prazo para pleitear sua repetição se encerrou em 31/12/2010.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO APÓS EXTINTO O DIREITO DE
PLEITEAR A RESTITUIÇÃO. UTILIZAÇÃO DO EXCESSO DE
CRÉDITO EM DCOMP ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
O contribuinte só pode se utilizar, em declarações de compensação, de
créditos relativos a pagamentos indevidos realizados há menos de cinco
anos. Caso deseje aproveitar o indébito por prazo superior, deve
apresentar pedido de restituição dentro do prazo quinquenal, e realizar as
compensações a partir desse pedido. O excesso de crédito apresentado
em declaração de compensação tempestiva não converte o documento em
pedido de restituição, e não pode ser utilizado em compensação posterior,
enviada após o prazo de cinco anos do pagamento indevido.
Recurso Voluntário Negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O conselheiro Francisco Alexandre dos Santos
Linhares acompanhou o relator pelas conclusões.
No recurso especial, a contribuinte alega que houve divergência de interpretação
da legislação tributária quanto às seguintes matérias, conforme indicadas no recurso:
1- AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA - A RENOVAÇÃO DO
SALDO NEGATIVO - CONTA CORRENTE RENOVADO EM CADA
ENTREGA DE DIPJ SE MANTIDO O REGIME DE APURAÇÃO
FISCAL DO IRPJ;
2- AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA - DCOMPs e DIPJs
ANTERIORES COM EFEITO DE PROTESTO INTERRUPTIVO;
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720355/2009-15

3- AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA - INÍCIO DA CONTAGEM
DO PRAZO COM BASE NA DICÇÃO EXPRESSA DO ART. 6o, §1o,
II, DA LEI 9.430/96; e
4- AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA - INÍCIO DA CONTAGEM
DO PRAZO COM BASE NA DATA DE ENTREGA DA DIPJ
SUBSEQUENTE.
Além dessas quatro divergências, a contribuinte também suscita uma preliminar,
aduzindo que não seria aplicável ao presente caso a decisão proferida no RE no 566.621, do STF;
que a matéria lá julgada foi a respeito do prazo de repetição do indébito tributário, mas que, em
nenhum momento, deliberou-se a respeito do início da contagem do prazo para recuperação de
crédito, e tampouco sobre o início do prazo decadencial para compensação de saldo negativo; e
que teria incorrido em absurdo a decisão recorrida ao considerar superado o entendimento
jurisprudencial apresentado nos Acórdãos no 9101-001.481 e 9101-01.288.
Em 25/11/2015, o Presidente da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF
examinou a admissibilidade do presente recurso especial, por meio do Despacho de e-fls. 2038 a
2042, dando-lhe parcial seguimento, nos seguintes termos:
2 - Possibilidade de PER/DCOMP apresentado em 26/01/2011
compensar crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005.
A recorrente entende não ser aplicável o prazo de cinco anos para
compensar saldo negativo, por considerar que a cada entrega de DIPJ
haveria renovação desse saldo, se mantido o regime de apuração fiscal do
IRPJ.
Entende que o pedido da restituição se concretizara com a primeira
utilização do crédito em DCOMP anterior, apresentada em 30/07/2008,
na qual o direito creditório foi informado na integralidade.
Como paradigmas foram trazidos os Acórdãos nos 9101-00.522 e
9101-00.411, a seguir ementados:
Acórdão no 101-143.134
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO SALDO NEGATIVO DE CSLL.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. Não deve ser aplicado o prazo
prescricional de 5 (cinco) anos para que contribuinte exerça seu direito à
restituição nos casos de saldo negativo de CSLL, uma vez que, mantido
no regime de apuração do lucro real, poderá aproveitar esses saldos
negativos de recolhimento, renovados a cada período de apuração.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão no 9101-00.411
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE. Não deve ser aplicado o prazo
prescricional de 5 (cinco) anos para que o contribuinte exerça seu direito
à restituição nos casos de saldo negativo de IRPJ e CSLL, quando
mantido o regime de apuração do lucro real, uma vez que o saldo
negativo é apurado e renovado a cada período.
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720355/2009-15

Num exame perfunctório, como o de admissibilidade de recurso especial,
entendo que a recorrente conseguiu comprovar a divergência
jurisprudencial alegada, pois ambas as decisões julgaram pedido de
compensação efetivado por meio de PERDCOMP quando havia crédito
decorrente de pedido de restituição anterior, relativo a fatos já decadentes
à época do pedido de compensação.
Nos paradigmas, permitiu-se aproveitar os saldos negativos de
recolhimento, entendendo que seriam renovados a cada período de
apuração, tratando-se de “verdadeiro conta-corrente”, considerando-se
que o saldo negativo se renovaria a cada período de apuração, afastando-
se a prescrição do direito. Foi julgado que o aproveitamento dos saldos
negativos nos períodos de apuração seguintes independe de autorização
prévia, não estando sujeito à apresentação de DCOMP.
Em outro giro, na decisão recorrida, não houve essa permissão.
Entendeu-se que na DECOMP relativa ao ano calendário em discussão,
deveria haver informação expressa quanto a anterior pedido de restituição
para que houvesse o aproveitamento do crédito.
Ante a diferença de entendimentos, entendo constatada a divergência.
DOU SEGUIMENTO à matéria.
A contribuinte trouxe outros acórdãos em defesa de sua tese, os quais
serão desconsiderados por excederem o limite regimental.
IV – Conclusão:
DOU PARCIAL SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO
CONTRIBUINTE para que suba à apreciação da CSRF apenas as
alegações relativas à possibilidade de PER/DCOMP apresentado em
26/01/2011 compensar crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2005.
[...]
Esse despacho de exame de admissibilidade foi confirmado pelo Presidente da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, em despacho de reexame assim concluído (e-fls. 2043 a
2044):
[...]
Pela análise das alegações da recorrente, em confronto com os
fundamentos do despacho recorrido, formei convencimento de que este
não merece qualquer reparo, devendo ser plenamente confirmado.
Nada havendo a retocar no despacho de admissibilidade, mantenho na
íntegra a decisão do Presidente da Câmara, que deu parcial seguimento
ao recurso especial de divergência, para admiti-lo somente quanto à
possibilidade de PER/DCOMP apresentado em 26/01/2011 compensar
crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005.
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720355/2009-15

Registro que o presente despacho, na parte em que foi negado
seguimento, é definitivo na esfera administrativa e não comporta
qualquer tipo de recurso, sejam embargos ou pedido de reconsideração,
dentre outros.
[...]
Posteriormente, já em 15/07/2019, após distribuição do recurso para julgamento
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), foi exarado um despacho de saneamento pela
Presidente da CSRF (e-fls. 2077 a 2080), em que se apontou alguns problemas no exame de
admissibilidade acima referido, sendo determinado “a elaboração de despacho de exame de
admissibilidade complementar, para corrigir a apreciação da primeira divergência, e proceder
com a análise das demais divergências trazidas no recurso especial”.
Em exame complementar de fls. 2081 e seguintes, a r. presidencia deu seguimento
as seguintes matérias: 3- AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA - INÍCIO DA CONTAGEM
DO PRAZO COM BASE NA DICÇÃO EXPRESSA DO ART. 6o, §1o, II, DA LEI 9.430/96; e
4- AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA - INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO COM
BASE NA DATA DE ENTREGA DA DIPJ SUBSEQUENTE:
3- AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA - INÍCIO DA CONTAGEM
DO PRAZO COM BASE NA DICÇÃO EXPRESSA DO ART. 6o, §1o,
II, DA LEI 9.430/96.
Estes são os argumentos que a contribuinte apresenta para a
caracterização da terceira divergência:
- existem precedentes da C. Câmara Superior de Recursos Fiscais,
enfáticos ao resguardar o critério assumido pela Recorrente, qual seja, o
início do prazo decadencial a ser contado com base na dicção expressa do
art. 6o, §1°, II, da Lei n° 9.430/96, ou seja, "a partir do mês de abril do
ano subsequente";
- a C. Turma a quo entendeu que o direito de a Recorrente pleitear a
restituição teria sido extinto em 31.12.2010, visto que formou o saldo
negativo em 31.12.2005, isto é, obtido por meio da comparação entre o
IRPJ devido ao final do período de apuração com as antecipações
anteriormente efetuadas;
- com isso, uma vez mais podemos observar divergência com o acórdão
Recorrido e o Acórdão Paradigma, vejamos:
Acórdão Recorrido
Ementa
"(...)
Para o saldo negativo de IRPJ, o indébito surge quando da apuração do
resultado no encerramento do exercício.
Assim, tratando-se de lucro real anual do ano de 2005, o pagamento
indevido ocorreu em 31/12/2005 e o prazo para pleitear sua repetição se
encerrou em 31/12/2010. (...)"
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720355/2009-15

Acórdão Paradigma (ANEXO IV)
Acórdão n° 01-05.890:
"ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
SOBRE
O
LUCRO
LÍQUIDO.
CSLL.
Exercício:
1996.
RESTITUIÇÃO
E
COMPENSAÇÃO - CONTAGEM DO PRAZO DE DECADÊNCIA - O
prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido;
extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da
extinção do crédito tributário - arts. 165 I e 168 I da Lei 5172 de 25 de
outubro de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL (real
anual), o direito de compensar ou restituir inicia-se em abril de cada ano
(Lei 9.430/96 art. 6° / RIR/99 ART. 858 § 1° INCISO II)". Recurso
especial negado" (Processo n° 10920.003926/2003-80. Recurso n° 105-
154.102. Acórdão n° 01-05.890. Sessão de 23 de junho de 2008).
- nessa direção, há outros reiterados precedentes do E. CARF, vejamos:
"RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO - CONTAGEM DO PRAZO DE
DECADÊNCIA - O prazo para que o contribuinte possa pleitear a
restituição de tributo ou contribuição pago indevidamente ou em valor
maior que o devido; extingue-se após o transcurso do prazo de cinco
anos, contado da data da extinção do crédito tributário - arts. 165 I e 168
I da Lei 5172 de 25 de outubro de 1966 (CTN). No caso do saldo
negativo de IRPJ/CSLL (real anual), o direito de compensar ou restituir
inicia-se em abril de cada ano (Lei 9.430/96 art. 6o / RIR/99 ART. 858 §
Io INCISO II)” (Acórdão n° 197-00.027. 1o Conselho. 7a Turma
Especial. Publicado em 24/03/2009) (grifamos) (ANEXO V)
- para melhor elucidar, transcrevemos trecho do voto proferido no aresto
paradigma:
"O que conta no caso dos autos não é a data do pedido de restituição do
saldo negativo de 2001, mas a data em que foi realizada a compensação,
sendo que os saldos negativos de IRPJ e CSLL relativos ao ano
calendário de 1995, somente poderiam ter sido restituídos/compensados
até 30/04/2001. O direito de postular a restituição dos saldos negativos de
IRPJ e CSLL referentes ao ano-calendário de 1995 teve seu dies a quo
em 01/05/1996, e o dies ad quem em 30/04/2001".
- fica claro que, a par de ter o v. Acórdão recorrido firmado entendimento
de que para o saldo negativo de IRPJ o indébito surge com a apuração no
encerramento do exercício, os arestos indicados como paradigma
reconhecem que a restituição/compensação somente seria possível a
partir de 30/04 do exercício seguinte;
- comprovada, dessa forma, a existência de divergência entre o v.
acórdão recorrido e o acórdão paradigma mencionado, razão pela qual
deverá ser conhecido e provido o presente recurso.
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720355/2009-15

Os paradigmas apresentados atendem os requisitos mencionados nas
letras "e" a "g" da página 7 deste despacho, e também servem para
demonstrar a alegada divergência jurisprudencial em relação à contagem
do questionado prazo prescricional.
Importante registrar que a redação do referido art. 6o, §1o, II, da Lei
9.430/1996, estabelecendo que a compensação de saldo negativo somente
poderia ocorrer a partir do mês de abril do ano subsequente ao de
apuração do imposto, apenas foi alterada pela Lei 12.844, em 2013; e que
os saldos negativos, tanto no caso recorrido, quanto nos paradigmas,
foram formados e aproveitados antes dessa alteração.
Nesse passo, vê-se que para os paradigmas a contagem da prescrição
deve ser iniciada a partir do mês de abril (do ano subsequente), enquanto
que para o acórdão recorrido, essa contagem deve ser iniciada no último
dia do próprio período de apuração (31/12).
Desse modo, deve ser DADO SEGUIMENTO ao recurso em relação a
essa terceira divergência.
4- AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA - INÍCIO DA CONTAGEM
DO PRAZO COM BASE NA DATA DE ENTREGA DA DIPJ
SUBSEQUENTE.
Estes são os argumentos que a contribuinte apresenta para a
caracterização da quarta divergência:
- uma vez mais, o v. acórdão recorrido divergiu do entendimento exarado
por outra C. Câmara, in verbis:
Acórdão Recorrido
Ementa.
PRAZO PARA PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MATÉRIA
DECIDIDA NO STF NA SISTEMÁTICA DO ART. 543B DO CPC.
CINCO ANOS APÓS O PAGAMENTO INDEVIDO PARA PEDIDOS
PROTOCOLADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005.
O art. 62A do RICARF obriga a utilização da regra do RE n°
566.621/RS, decidido na sistemática do art. 543B do Código de Processo
Civil, o que faz com que se deva utilizar, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição de indébito de cinco
anos após o pagamento indevido para os pedidos administrativos
protocolados a partir de 9 de junho de 2005. Entendimento confirmado
pela Súmula CARF n° 91.
RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO. PRAZO.
Para o saldo negativo de IRPJ, o indébito surge quando da apuração do
resultado no encerramento do exercício.
Acórdão Paradigma (ANEXO VI)
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720355/2009-15

Acórdão n° 101-96.823
Ementa.
IRPJ — PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO — TERMO
INICIAL DO PRAZO — ARTIGOS 2o E 6o, II DA LEI N° 9.430/96 —
No caso em que o imposto calculado pelo regime de estimativa tenha
sido extinto por compensação e que, no encerramento do lucro real anual,
seja apurado saldo negativo do imposto, o prazo prescricional para o
pedido de restituição desse saldo é contado a partir da data da entrega da
declaração de rendimentos (art. 6o, parágrafo 1o, II, Lei n° 9.430/96). É
irrelevante o fato de haver passado mais de cinco anos da data do
recolhimento a maior que gerou crédito para a compensação da parcela
de estimativa e o pedido de restituição de saldo negativo.
(Processo n° 16327.001322/2006-27, Recurso n° 156.812 De Oficio e
Voluntário, Acórdão n° 101-96.823, Sessão de 26 de junho de 2008 da 1a
Câmara do 1o Conselho de Contribuintes).
- para melhorar elucidar, transcrevemos trecho do voto proferido no
aresto paradigma:
"No caso dos autos, o indébito resultou demonstrado por iniciativa do
próprio contribuinte através do recolhimento integral, a maior, do IRPJ
devido na declaração de rendimentos do ano-calendário de 1999. Nesse
caso, o pedido de restituição/compensação tem assento nos incisos I e II
do artigo 165 do CTN. Contándo-se o prazo de decadência a partir do
encerramento do período-base, ou seja, 30 de junho de 1999, de acordo
com o que estabelece o inciso I do artigo 168, do CTN. Tratando-se de
saldo negativo de IRPJ, a própria norma legal expressamente dispôs que
o termo inicial para a contagem do prazo para a repetição como sendo a
data da entrega da declaração de rendimentos (...)" (grifamos)
- comprovada, dessa forma, a existência de divergência entre o v.
acórdão recorrido e o acórdão paradigma mencionado, razão pela qual
deverá ser conhecido e provido o presente recurso.
O paradigma apresentado atende os requisitos mencionados nas letras "e"
a "g" da página 7 deste despacho, e também serve para demonstrar a
alegada divergência jurisprudencial em relação à contagem do
questionado prazo prescricional.
A situação é praticamente a mesma da tratada no tópico anterior.
A única diferença é que o paradigma, nesse caso, tratou de pedido de
restituição, e a ênfase foi dada à segunda parte do referido art. 6o, §1o, II,
da Lei 9.430/1996, que assegurava aos contribuintes “a alternativa de
requerer, após a entrega da declaração de rendimentos, a restituição do
montante pago a maior”.
Seja pelo viés da compensação (que poderia ocorrer a partir do mês de
abril do ano subsequente), seja pelo da restituição (que poderia ser
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720355/2009-15

requerida após a entrega da declaração de rendimentos), penso que há
divergência em relação ao acórdão recorrido.
Nesse caso, de acordo com o paradigma, o prazo prescricional deve ser
contado a partir da data da entrega da declaração de rendimentos,
enquanto que para o acórdão recorrido, essa contagem deve ser iniciada
no último dia do próprio período de apuração (31/12).
Desse modo, deve ser DADO SEGUIMENTO ao recurso em relação a
essa quarta divergência.
Apresentado Agravo, ele foi rejeitado.
No mérito sustenta que art. 168 do CTN não exige que seja a restituição efetivada
no prazo de cinco anos, mas tão somente que a intenção de reaver os valores pagos a maior ou
indevidamente seja manifestada no referido prazo, sob pena de extinção. Assim, só há
decadência do direito de reaver o indébito quando o titular do direito de crédito não praticar, no
lapso de cinco anos, quaisquer atos necessários à preservação do seu direito.
No caso dos autos, praticou, dentro do prazo de cinco anos, atos suficientes e
necessários à preservação do seu direito à compensação/restituição, uma vez que consignou em
sua DIPJ de 2006 a existência de saldo negativo, que pretendia reaver via compensação e
também enviou pedidos sucessivos de compensação, tendo a primeira DCOMP do lote analisado
(DCOMP n° 05344.99714.300708.1.3.023966) sido transmitida em 30/07/2008, já consignando
o valor total do crédito referente ao saldo negativo do IRPJ do ano calendário de 2005.
Caso não aceitos os argumentos anteriores, deve ser reconhecida a inocorrência de
decadência do direito à restituição do saldo credor, considerando-se como termo inicial da
contagem do prazo decadencial o mês de abril subsequente ao da formação do saldo negativo,
tese igualmente aceita pelo CARF (Acórdãos n°s 180300.120, 180100.162, 19700.027,
CSRF/0105.890). Isso porque, embora o exercício no qual foi apurado saldo negativo de IRPJ
tenha se encerrado em 31/12/2005, a condição elementar para a contagem de prazo decadencial
reside na chamada “actio nata”. Vale dizer, não se pode contar prazo preclusivo, para o exercício
de dada prerrogativa, se esta não tem condição de ser ainda exercida. É exatamente esse o caso
da compensação de saldo negativo de IRPJ, uma vez que a legislação (art. 6o, §1°, II, da Lei no
9.430, de 1996) só possibilita o exercício desse direito a partir do mês de abril do ano calendário
subsequente a sua apuração.
Sustenta ainda que o uso do Ato Declaratório SRF no 3, de 2000, pela decisão
recorrida foi incorreto, pois esse entendimento pode ser usado apenas a favor do contribuinte.
Ainda assim, esse ato normativo defende que a restituição do saldo negativo pode se dar a partir
de 31 de janeiro do ano seguinte, o que seria suficiente para garantir o direito, pois a DCOMP foi
apresentada em 26/1/2011.
É possível, também, defender que o prazo inicial para o exercício do direito à
compensação do saldo negativo é a data de entrega da DIPJ no ano subsequente, que, no caso,
seria 31/6/2006.
Intimada a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões em que sustentaque a
circunstância de o Fisco não dispor mais de prazo para constituir eventual crédito tributário não
afasta o fato absolutamente verdadeiro de que o contribuinte apresentou pedido de compensação
por meio da qual pretende utilizar crédito oriundo de alegado saldo negativo de IRPJ e de CSLL.
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720355/2009-15

Então, considerando que deseja obter compensação de tais valores, deve se submeter à devida
conferência, até a competência oportuna.
Com efeito, uma coisa é dizer que o Fisco não poderia, depois de ultrapassado o
prazo decadencial, constituir crédito tributário, lançando diferença de tributo recolhido a menor
em conseqüência de compensação ilegal de prejuízos fiscais.
Insiste o recorrente que o prazo para o exercício do direito se iniciaria a partir de
abril do ano seguinte, data em que o imposto devido poderia ser compensado com o saldo
negativo do ano anterior, no caso, iniciado em 30/4/2005 e terminado em 30/4/2011.
Alternativamente, sustenta o início da contagem do prazo com base na data de entrega da DIPJ
subsequente.
Contudo, por se tratar de apuração anual do anocalendário de 2005, o fato gerador
ocorreu em 31/12/2005 e o direito à restituição terminou em 31/12/2010. Assim, as
compensações em litígio não podem ser homologadas, porque foram efetuadas por meio de
PER/DCOMP transmitido em 26/01/2011, depois de extinto o direito de o sujeito passivo
pleitear restituição do crédito nele utilizado.
A repetição de indébito é tratada no art. 168 do Código Tributário Nacional
(CTN). O mencionado dispositivo legal determina que o direito de pleitear a restituição
extingue-se com o decurso de prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito
tributário, nas hipóteses de cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que
o devido e de erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo
ao pagamento.
Outrossim, o inciso II do § 1o do art. 6o da Lei n.o 9.430, de 1996, não contraria o
art. 168 do CTN, porque, ao contrário do que pretende a recorrente, não trata da contagem de
prazo para extinção do direito de pleitear restituição. Não se pode confundir condição para a
compensação de saldo negativo com contagem de prazo para extinção do direito de pleitear
restituição. De acordo com o art. 170 do CTN, a lei pode estipular condições para a autorização
da compensação. De regras feitas com esse propósito, não se pode deduzir outras não
expressamente prevista na legislação sobre prescrição e decadência. Não contendo o art. 6o da
Lei n.o 9.430 norma específica de extinção do direito de restituição, ficam prejudicados os
argumentos relativos a critérios de resolução de contradição entre normas.
Como a compensação em análise decorre de PER/DCOMP enviada em 26/1/2011,
a ela deve se aplicar a contagem do prazo decadencial a partir do pagamento indevido, sendo
inequívoco que, tratando-se de saldo negativo de IRPJ, o indébito surge quando de sua apuração
no encerramento do exercício.
É em síntese o relatório.

Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso Especial da Contribuinte - Admissibilidade
Fl. 2150
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720355/2009-15

Tempestivo o Recurso Especial.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720355/2009-15

§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720355/2009-15

Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
Em relação à primeira matéria suscitada, entendo não deva ser conhecido o
Recurso Especial. Os paradigmas indicados n. 9101-00.411 e o Acórdão no 9101-00.522 já foram
objeto de escrutínio por esta Turma, ainda que em diferente composição, em oportunidades
anteriores e verificou-se que tais paradigmas não se mostram aptos a ensejar o manejo do
Recurso Especial, pois deduziam tese que contrariava decisão judicial transitada em julgado, nos
termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC), e a
Súmula no 91, do CARF.
Sobre este ponto, destaque-se o voto da Conselheira Adriana Gomes Rêgo, no
acórdão n. 9101-002.602:
No presente caso tem-se que, na data em que foi proferido o
despacho de exame de admissibilidade do REsp da contribuinte, os
paradigmas por ela indicados - o Acórdão no 9101-00.411 e o Acórdão
no 9101-00.522, deduziam tese que contrariava decisão judicial transitada
em julgado, nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973
- Código de Processo Civil (CPC), e a Súmula no 91, do CARF.
Com efeito, na data em que apreciado o Recurso Especial da
contribuinte, o STF já havia se pronunciado, na sistemática da
repercussão geral (art. 543-B, da Lei no 5.869, de 1973), no sentido de
que há prazo prescricional para reaver indébitos tributários, e esse
prazo é de: (i) 5 (cinco) anos, a partir da extinção do crédito tributário, e
é aplicável às ações de repetição de indébito ajuizadas após o decurso
da vacatio legis de 120 dias a contar da promulgação da Lei
Complementar no 118, de 2005, ou seja, para ações ajuizadas a partir de
09/06/2005, ou de (ii) 10 (dez) anos, a contar da extinção do crédito
tributário, para ações de repetição de indébito ajuizadas antes de
09/06/2005, como consignado no RE 566.621/RS – Rio Grande do
Sul – Recurso Extraordinário (Relator(a): Min. Ellen Gracie.
Julgamento: 04/08/2011 – Trânsito em Julgado em 17/11/2011).
Além disso, na data do exame de admissibilidade do REsp, que se
deu em 25/06/2015, já havia sido aprovada pelo Pleno da CSRF do
CARF, em sessão realizada em 09/12/2003, a Súmula CARF no 91, de
seguinte teor:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de
tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Portanto, demonstrado que, na data em que feito o exame de
admissibilidade do REsp da contribuinte, os paradigmas por ela
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720355/2009-15

indicados contrariavam entendimento consolidado em Súmula do CARF
e em decisão proferida pelo STF em sistema de repercussão geral, tem-se
que o REsp manejado viola as disposições do art. 67, do Regimento
Interno do CARF e, nessas condições, não deve ser admitido.
Assim, não conheço do Recurso em relação ao referido tema.
Quanto aos demais temais, cotejados o acórdão recorrido e os paradigmas, sem
motivos para afastar a análise aduzida no despacho de admissibilidade, proponho seu
conhecimento com fundamento nas razões do Presidente de Câmara, na forma do art. 50, §1o, da
Lei no 9.784, de 1999:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação
dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo
consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores
pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.
Admito, portanto, o recurso especial com relação às outras duas matérias.

Recurso Especial da Contribuinte - Mérito

Conforme relatado, o mérito da controvérsia cinge-se à ocorrência ou não de
perempção de direito ao crédito pleiteado em PER/DCOMP apresentado em 26/1/2011
compensar crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005.
Com razão à Recorrente.
Nos termos do Ato Declaratório no 006, de 09 de maio de 2018, o Ministro de
Estado da Fazenda aprovou o Parecer SEI no 24/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, que dispensa a
Procuradoria da Fazenda Nacional de contestar, recorrer ou desistir dos recursos já interpostos
“nas ações judiciais que fixam o entendimento de que, ressalvados os casos de IR incidente
sobre rendimentos tributados exclusivamente na fonte e de IR incidente sobre os
rendimentos sujeitos a tributação definitiva, a prescrição da repetição do indébito
tributário flui a partir da entrega da declaração de ajuste anual do IR ou do pagamento
posterior decorrente do ajuste, ou, ainda, quando entregue a declaração de forma
extemporânea, do ultima dia para entrega tempestiva."
Por entender pertinente, peço vênia para transcrever excerto do referido parecer:
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição da
repetição do indébito tributário flui a partir da entrega da declaração de
ajuste anula do IRRF ou do pagamento posterior decorrente do ajuste e
não da retenção na fonte. Entende o Colendo Superior Tribunal que, como
a legislação tributária ainda faculta ao contribuinte a entrega da
declaração de ajuste, somente nesse momento é que se calcula o tributo
devido, desconta-se o que foi retido e apura-se o saldo, a pagar ou a
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720355/2009-15

restituir. Desse modo, antes da declaração de ajuste, o contribuinte não
tem ação para pedir a repetição, pois não se sabe se há ou não indébito e,
consequentemente, a prescrição só pode iniciar-se nesse momento, o da
declaração, e não quando da retenção, pois ação e prescrição nascem de
forma concomitante.
A partir da inteligência do referido ato normativo, entendo que somente após a
entrega da declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, é que as autoridades fiscais
poderão verificar a liquidez e certeza do direito creditório.
Nesse sentido, o acórdão n. 9303-011.417, de relatoria da Conselheira Vanessa
Marini Cecconello, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO
DECADENCIAL.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido,
extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da
extinção do crédito tributário arts.165, I e 168, I, da Lei no 5.172 de 1966
(CTN).
No caso do saldo negativo de IRPJ e da CSLL (lucro real anual), por
força vinculante do Ato Declaratório PFGN N° 6, DE 11/05/2018, o
direito de compensar ou restituir inicia-se na entrega da declaração de
ajuste anual do Imposto de Renda.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Vanessa Marini Cecconello
(relatora), Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que
não conheceram do recurso. No mérito, por unanimidade de votos,
acordam em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo Mineiro
Fernandes, Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas.
Designado para redigir o voto vencedor, quanto ao conhecimento, o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
Ante todo o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do Recurso especial para, na
parte conhecida, dar-lhe PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Fl. 2155
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720355/2009-15

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
A Contribuinte contesta o Acórdão no 1102-001.097 que confirmou a não
homologação de DCOMP apresentada em 26/01/2011, depois de 31/12/2010, considerado termo
final do prazo prescricional para utilização de saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/2005.
Inicialmente o exame de admissibilidade negou seguimento à matéria
“Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário - RE - no 566.621” (paradigmas no 9101-001.481 e
9101-01.288) e deu seguimento à matéria “Possibilidade de PER/DCOMP apresentado em
26/01/2011 compensar crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005”
(paradigmas no 9101-00.522 e 9101-00.411, muito embora a ementa do primeiro tenha sido
associada ao Acórdão no 101-143.134).
Demandada a complementação do exame de admissibilidade: i) constatou-se que
houve mero erro de fato na referência ao Acórdão no 101-143.134; ii) foi negado seguimento à
matéria “Afastamento da decadência – DCOMPs e DIPJs anteriores com efeito de protesto
interruptivo” (paradigma no 1201-000.710); e iii) foi dado seguimento às matérias “Afastamento
da decadência – Início da contagem do prazo com base na dicção expressa do art. 6o, § 1o, II, da
Lei 9.430/96” (paradigma no 01-05.890) e “Afastamento da decadência – Início da contagem do
prazo com base na data de entrega da DIPJ subsequente” (paradigma no 101-96.823).
O agravo da Contribuinte foi rejeitado. Nas duas contrarrazões apresentadas, a
PGFN apenas defendeu a subsistência do acórdão recorrido em face das matérias admitidas.
Com respeito à primeira matéria admitida – “Possibilidade de PER/DCOMP
apresentado em 26/01/2011 compensar crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2005” – a Contribuinte confronta a afirmação, do recorrido, de que tratando-se de lucro real
anual do ano de 2005, o pagamento indevido ocorreu em 31/12/2005. Os paradigmas no 9101-
00.522 e 9101-00.411 haviam sido invocados em recurso voluntário e o voto condutor do
acórdão recorrido a eles opõe os Acórdãos no 9101-001.288 e 9101-001.481, anotando que:
Observe-se que a primeira decisão teve como relatora a Conselheira Karem Jureidini
Dias, que havia relatado duas das decisões citadas no recurso voluntário que
sustentavam que o prazo para restituição de saldo negativo não se iniciaria enquanto a
empresa continuasse no regime do lucro real, o que demonstra a mudança da
jurisprudência daquela Corte.
Os paradigmas no 9101-00.411 e 9101-00.522 também foram admitidos para
seguimento de recurso especial ao qual este Colegiado, por unanimidade de votos3, negou

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako
Morishita Yamamoto (suplente convocada) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente), e votou pelas conclusões a
Conselheira Edeli Pereira Bessa.
Fl. 2156
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720355/2009-15

conhecimento no Acórdão no 9101-004.255, nos termos do voto do relator, ex-Conselheiro
André Mendes de Moura, do qual se extrai:
Há ainda outro requisito não atendido, previsto no art. 67, caput e § 1o do Anexo II do
RICARF, em relação à apresentação de paradigma com interpretação divergente da
legislação tributária, que impede o seguimento do recurso.
Isso porque os paradigmas não compartilham do mesmo contexto jurídico dos presentes
autos.
O marco temporal é a alteração do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que se deu com a
MP no 66, de 29 de agosto de 2002 (convertida na Lei no 10.637, de 2002), sendo a
vigência do dispositivo normativo a partir de 1o de outubro de 2002. Antes do art. 74,
não se falava em obrigatoriedade de apresentação de declaração de compensação para
aproveitamento de créditos líquidos e certos passíveis de restituição ou ressarcimento.
Transcrevo redação original do art. 74, à época do pedido de restituição encaminhado
pelos paradigmas (no decorrer do ano de 2000), e a alteração dada pela MP no 66, de
2002, quando foi incluído inclusive o § 1o:
(Redação original)
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de
créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer
tributos e contribuições sob sua administração.
.......................................................................................
(Redação dada pela MP no 66, de 2002)
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação
dada pela Medida Provisória no 66, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002) (Grifei)
Transcrevo excertos dos relatórios dos paradigmas, que discorrem sobre pedidos de
restituição protocolados no decorrer do ano de 2000:
(Paradigma no 9101-00.411)
O processo trata de Pedido de Compensação/Restituição de créditos de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquidos referente a pagamento nos anos-
calendário de 1992 a 1999, para quitação de débitos de Imposto de Renda Retido
na Fonte, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, protocolado pelo contribuinte em 30/08/2000 (fls. 01). As
declarações de rendimentos dos anos-calendário objeto de Pedido de Restituição
se encontram às fls. 15/78.
......................................................................
(Paradigma no 9101-00.522)
O Recurso refere-se a Pedido de Compensação (fls. 2), de 29/09/2000, no qual o
Contribuinte pleiteia a restituição da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido
(CSLL), apurados em 31/12/1994 (715 992,29 UFIR) e 31/12/1995 (R$
75.633,62), frutos dos pagamentos mensais por estimativa, cuja soma ao final
dos anos calendários respectivos, resultaram maiores do que os débitos apurados.
Pretende utilizar o crédito pleiteado na compensação de débitos de sua
responsabilidade declarado às fls. 89, e nos processos 10880.015972/00-31,
Fl. 2157
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720355/2009-15

10880.015970/00-13,
10880.015971/00-78,
13839.000254/2001-14
e
10855.000497/2001-58. (Grifei)
Percebe-se que no ano de 2000 não havia exigência de que os créditos tributários
passíveis de restituição ou de ressarcimento, para serem aproveitados na compensação
de débitos próprios, deveriam ser objeto obrigatoriamente de declaração de
compensação.
Nesse contexto, diante do contexto jurídico posto, os paradigmas partiram da premissa
de que, como o aproveitamento dos saldos negativos nos períodos de apuração seguintes
independeriam de autorização prévia do RFB, e tampouco se sujeitaria à apresentação
de declaração de compensação (PER/DCOMP), o controle dos saldos negativos seria
equiparado a um conta-corrente. Transcrevo excerto idênticos dos votos:
Constata-se que o aproveitamento dos saldos negativos nos períodos de apuração
seguintes independe de autorização prévia da RFB, muito menos está sujeita a
apresentação de DCOMP. Trata-se de um verdadeiro conta-corrente, a exemplo
do que ocorre com o Imposto sobre Produtos Industrializado.
A cada mês o contribuinte apura o tributo devido, verifica o saldo de
recolhimento do período anterior (existência de saldo negativo), bem como as
retenções na fonte, e apura o saldo a pagar ou o novo saldo negativo de
recolhido. Trata-se de um procedimento dinâmico, que deve ser controlado no
Lalur.
O contribuinte deve manter em boa guarda todos os comprovantes de apuração,
retenção e recolhimentos, enquanto estiver realizando aproveitamento de saldos
anteriores, tal qual ocorre com o saldo de prejuízos fiscais ou lucro liquido
negativo ajustado.
Enquanto o contribuinte se manter no regime de apuração do lucro real poderá
aproveitar esses saldos negativos de recolhimento. Mas se encerrar suas
atividades ou mudar de regime tem cinco anos para pleitear essa a restituição ou
compensação desse saldo.
Ora, tal premissa dos paradigmas, de desnecessidade de autorização prévia da Receita
Federal e prescindibilidade de apresentação de declaração (PER/DCOMP) e por
consequência, de que o saldo negativo seria equiparado a um “conta-corrente” e assim
não submetido à contagem de prazo restritivo de direito porque se renovaria a cada ano,
somente poderia ser cogitada no contexto jurídico aplicável às situações tratada pelos
paradigmas, relativo a PER apresentado antes da alteração do art. 74 à Lei no 9.430, de
1996.
Observa-se, portanto, que se trata de contexto jurídico diferente dos presentes autos.
Não há como se efetuar teste de aderência, no sentido de que verificar se o racional
adotado pelas decisões paradigmáticas poderia reformar a decisão recorrida.
Deveriam os paradigmas ter tratado de contexto jurídico similar ao do recorrido:
pedidos de restituição apresentados posteriormente a 1o de outubro de 2002, quando
deixou de vigorar a redação original do art. 74, da Lei no 9,430, de 1996.
Diante o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da Contribuinte.
(destaques do original)
Assim, embora a Contribuinte tenha razão quando discorda da superação do
entendimento expresso nos paradigmas em face dos acórdãos mais recentes citados no recorrido
– Acórdãos no 9101-001.481 e 9101-001.288 – vez que tais julgados afastaram a prescrição do
indébito por aplicação do prazo de 5+5, na forma definida pelo Supremo Tribunal Federal,
deixando de ser necessário deslocar o termo inicial na hipótese de saldo negativo apurado por
pessoa jurídica sujeita ao lucro real, demonstrado está no precedente acima citado não ser
possível inferir se o Colegiado que proferiu os paradigmas adotaria a mesma interpretação caso a
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720355/2009-15

utilização do indébito se verificasse sob o marco legal que passou a exigir a apresentação de
DCOMP para utilização de indébito ainda que com débitos de mesma espécie4.
Estas as razões para concordar com a conclusão do I. Relator de NEGAR
CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte na matéria “Possibilidade de
PER/DCOMP apresentado em 26/01/2011 compensar crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2005”.
Na segunda matéria com seguimento - “Afastamento da decadência – Início da
contagem do prazo com base na dicção expressa do art. 6o, § 1o, II, da Lei 9.430/96” –
(paradigma no 01-05.890), a Contribuinte defende que o prazo prescricional somente tem início a
partir de 30 de abril do exercício seguinte à apuração do saldo negativo e confronta o acórdão
recorrido que firmou como termo inicial a apuração do saldo negativo em 31/12/2005.
No paradigma, analisando pedido de restituição de saldo negativo, o voto
condutor afirma que a apuração em 31 de dezembro de 1997 (sic) sujeita-se ao disposto na Lei no
9.430/96, cujo art. 6o permite a compensação ou restituição a partir de abril de 1997, e assim
nega provimento ao recurso especial do sujeito passivo, vez que a restituição foi requerida em
30/12/2003. Afasta, assim, a tese do paradigma lá apresentado, no sentido de que o prazo seria
de cinco anos a contar da homologação, tácita ou expressa, ou seja, não havendo homologação
expressa seria de 10 anos a contar dos fatos geradores. De toda a sorte, expresso está no
paradigma que, para fins de restituição ou compensação de saldo negativo, na vigência da Lei no
9.430/96, o prazo se sujeita ao que expresso em seu art. 6o. E este paradigma, juntamente com
outras decisões, foi invocado em recurso voluntário nestes autos, com a arguição adicional de
que a data de entrega da DIPJ, no caso, foi 31/6/2006 (sic), discordando da aplicação do Ato
Declaratório SRF no 3/2000 em seu desfavor.
O voto condutor do acórdão recorrido, porém, apenas observa que o caso não se
sujeita ao prazo estendido de 10 anos, porque pleiteado depois de 09/06/2005, e firma que:
Como a compensação em análise decorre de PER/DCOMP enviada em 26/1/2011, a ela
deve se aplicar a contagem do prazo decadencial a partir do pagamento indevido, sendo
inequívoco que, tratando-se de saldo negativo de IRPJ, o indébito surge quando de sua
apuração no encerramento do exercício.
Assim, tratando-se de lucro real anual do ano de 2005, o pagamento indevido ocorreu
em 31/12/2005 e o prazo para pleitear sua repetição se encerrou em 31/12/2010.
Logo, a postergação da entrega da DIPJ e o Ato Declaratório SRF no 3/2000 não
foram relevantes para a decisão do recorrido, e assim não se prestam como diferenciais para
caracterização do dissídio jurisprudencial.
O recurso especial da Contribuinte, portanto, deve ser CONHECIDO na matéria
“Afastamento da decadência – Início da contagem do prazo com base na dicção expressa do art.
6o, § 1o, II, da Lei 9.430/96”.
Por fim, na matéria “Afastamento da decadência – Início da contagem do prazo
com base na data de entrega da DIPJ subsequente”, a Contribuinte traz outro paradigma - no 101-
96.823 – alinhado ao que decidido no acórdão citado na matéria precedente, sob interpretação do
mesmo dispositivo legal, e apenas atualizando a referência de último dia de abril do ano

4 Neste sentido, inclusive, a Súmula CARF no 145 ("A partir da 01/10/2002, a compensação de crédito de saldo
negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que com tributo de mesma espécie, deve ser promovida mediante apresentação de
Declaração de Compensação - DCOMP.")
Fl. 2159
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720355/2009-15

subseqnente para data da entrega da declaração de rendimentos, mormente em face da extensão
deste prazo a partir do exercício 2000.
Na medida em que apenas um paradigma foi indicado na matéria antecedente, não
há óbice à admissibilidade desta terceira divergência.
Assim, também deve ser CONHECIDO o recurso especial da Contribuinte na
matéria “Afastamento da decadência – Início da contagem do prazo com base na data de entrega
da DIPJ subsequente”.
O tema em questão foi examinado por este Colegiado inicialmente no Acórdão no
9101-006.024, nos termos do voto do condutor do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, acolhido à unanimidade5:
Conforme relatado, trata-se de pedido de restituição protocolado em 09/06/2005,
relativo a saldo negativo de CSLL do ano-calendário 1999, seguido de declaração de
compensação formalizado (PER/DComp), não se aplicando, pois, o disposto na Súmula
CARF no 916.
Nesta etapa do contencioso a controvérsia resume-se a determinar qual o marco inicial
do prazo para se pleitear a restituição/compensação de saldo negativo.
A Turma recorrida fixou o entendimento de que o prazo em questão está ligado “à
possibilidade do exercício de ação (actio nata)”, e que “no caso dos autos, a
possibilidade de pleitear a restituição foi transferida para o mês de janeiro do ano
calendário subsequente, ou seja, a partir de janeiro de 2000”. Por sua vez, o
Recorrente defende que o prazo conta-se a partir do primeiro dia do mês subsequente à
entrega da DIPJ, nos termos do art. 6o, §1o, inciso II, c/c art. 28, da Lei no 9.430/96.
Entendo que assiste razão à Recorrente, e adoto as razões de decidir do Acórdão no
1301-003.746 (paradigma colacionado), às quais acompanhei na respectiva sessão de
julgamento, expressas no voto do Ilustre Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto,
reproduzidas a seguir (grifos e destaques do voto transcrito):
“O cerne da questão diz respeito à aplicação do art. 168 do CTN, para fins de
contagem do prazo decadencial do contribuinte para pleitear administrativamente
a restituição de tributos indevidamente pagos. Dispõe o referido artigo:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do
crédito tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar
definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão
judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão
condenatória.
Nestes termos, a interessada dispõe de 5 (cinco) anos para pleitear restituição de
eventual crédito e esse prazo é contado da data da extinção do crédito tributário,
representada, no caso de indébito correspondente a saldo negativo de IRPJ, na
medida em que não se trata de mero pagamento indevido ou a maior de tributo
antes apurado, mas sim de recolhimentos, compensações ou retenções

5 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente convocado) e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício).
6 Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso
de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 2160
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720355/2009-15

antecipados durante o pedido de apuração, que ao final deste são confrontados
com o tributo incidente com o lucro e se mostram superiores ao débito apurado.
No regime anual de apuração, este encontro de contas se dá no último dia do
ano-calendário, consoante dispõe a Lei no 9.430, de 1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real
poderá optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado
sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a
receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções,
vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado
o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei n°
8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota
de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de
imposto de renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma
deste artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano,
exceto nas hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art.
3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados
com base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
[...]
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago
até o último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no §2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do
ano subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer,
após a entrega da declaração de rendimentos, a restituição do montante
pago a maior.
§2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo
anterior será acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o
do art. 5o, a partir de 1o de fevereiro até o último dia do mês anterior ao
do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
§3o O prazo a que se refere o inciso I do §1o não se aplica ao imposto
relativo ao mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do
mês de janeiro do ano subseqüente.
Fl. 2161
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720355/2009-15

Como se verifica, a ocorrência do fato gerador se dá no dia 31 de Dezembro do
ano-calendário, momento em que será apurado o imposto devido, na forma
estipulada no art. 2o da Lei no 9.430/96. Nesse momento, o contribuinte terá
efetivamente o nascimento da obrigação tributária, e poderá apurar o crédito
devido, momento em que será confrontado com os recolhimentos realizados
previamente, para a verificação se, ao final, restará saldo positivo (a ser pago) ou
negativo (que poderá ser objeto de compensação ou restituição).
Da redação do art. 6o, §1o, II, resta absolutamente literal a conclusão de que o
pedido de restituição somente poderá ser efetuado após a entrega da declaração
de rendimentos da pessoa jurídica, gerada através do programa DIPJ que para o
ano de 2009, poderia ser entregue até o dia 30/07/2010, conforme art. 1o da IN
SRF no 1051/2010, verbis:
Art. 1o O art. 5o da Instrução Normativa RFB no 1.028, de 30 de abril de
2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5o As declarações geradas pelo programa DIPJ 2010 devem ser
apresentadas até as 23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove
minutos e cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, do dia 30 de
julho de 2010.
......................................................................................" (NR)
Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua
publicação
Tal conclusão nos parece bastante óbvia, visto que a DIPJ transmitida pelo
contribuinte será utilizada pela fiscalização para verificar exatamente a
composição do saldo negativo objeto do pedido de compensação. É dizer, RFB
não pode decidir a restituição ou compensação sem efetuar um confronto entre o
valor do imposto retido informado na DIPJ do contribuinte, com o valor do
IR/Fonte informado na DIRF emitidas pelas fontes pagadoras.
Com isso, em qualquer regime de tributação, inclusive no lucro presumido ou
lucro trimestral, o início do prazo para restituição fica atrelado à data da entrega
da DIPJ.
Menciono, nesse sentido:
Acórdão n° 01-06.047, de 10/11/2009:
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO CONTAGEM DO PRAZO DE
DECADÊNCIA - O prazo para que o contribuinte possa pleitear a
restituição de tributo ou contribuição pago indevidamente ou em valor
maior que o devido; extingue-se após o transcurso do prazo de cinco
anos, contado da data da extinção do crédito tributário arts. 165 I e 168 I
da Lei 5172 de 25 de outubro de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo
de IRPJ/CSLL (real anual), o direito de compensar ou restituir inicia-se
em abril de cada ano (Lei 9.430/96 art. 6° / R1R199 ART. 858 § 1°
INCISO II).
“[...] Especificamente quanto ao saldo negativo de recolhimentos de
IRPJ e CSLL esta turma da CSRF vem decidindo que o início da
contagem do prazo desloca-se para a data da entrega da declaração”.
(CSRF – AC. 910100.411– 1a Turma –03/11/2009, g. n.)
“COMPENSAÇÃO – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO –
DECADÊNCIA – O direito de pleitear restituição ou de compensação de
tributo (CTN, art. 168, inc. I) extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contado da extinção do crédito tributário, que nos casos de
tributo considerado como antecipação do devido na declaração de
ajustes, ocorre a partir da data da respectiva entrega da declaração do
ano-base.”(Extinto 1o Conselho de Contribuintes – 2a Câmara – Ac.
10247.199– 24/01/2006, g. n.)
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720355/2009-15

[...]”
Ademais, acrescento que a tese recursal é reforçada pelo Parecer SEI no
24/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aprovado pelo Ato Declaratório PGFN no 006,
de 09 de maio de 2018. Embora tal ato diga respeito à restituição de Imposto de Renda
Retido na Fonte, é possível extrair, desse entendimento, argumentos que corroboram a
tese veiculada pela Recorrente. O citado Parecer dispensa a Procuradoria da Fazenda
Nacional de contestar, recorrer ou desistir dos recursos já interpostos “nas ações
judiciais que fixam o entendimento de que, ressalvados os casos de IR incidente sobre
rendimentos tributados exclusivamente na fonte e de IR incidente sobre os rendimentos
sujeitos a tributação definitiva, a prescrição da repetição do indébito tributário flui a
partir da entrega da declaração de ajuste anual do IR ou do pagamento posterior
decorrente do ajuste, ou, ainda, quando entregue a declaração de forma extemporânea,
do último dia para entrega tempestiva".
Transcreve-se excerto pertinente do citado Parecer:
“[...]
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição da repetição do
indébito tributário flui a partir da entrega da declaração de ajuste anual do IRRF
ou do pagamento posterior decorrente do ajuste e não da retenção na fonte.
Entende o Colendo Superior Tribunal que, como a legislação tributária ainda
faculta ao contribuinte a entrega da declaração de ajuste, somente nesse
momento é que se calcula o tributo devido, desconta-se o que foi retido e apura-
se o saldo, a pagar ou a restituir. Desse modo, antes da declaração de ajuste, o
contribuinte não tem ação para pedir a repetição, pois não se sabe se há ou não
indébito e, consequentemente, a prescrição só pode iniciar-se nesse momento, o
da declaração, e não quando da retenção, pois ação e prescrição nascem de forma
concomitante.”
Pois bem, no caso concreto, a data limite para apresentação a DIPJ relativa ao ano-
calendário 1999 foi o último dia útil do mês de Junho/2000, nos termos da IN SRF no
79, de 01/08/20007. Assim sendo, o prazo para pleitear a restituição do saldo negativo
nela apurado teve início em 1o de Julho de 2000, esgotando-se em 30/06/2005. No caso
em apreço o pedido de restituição foi protocolado em 09/06/2005 (fl. 41), portanto antes
do decurso do prazo “prescricional”.
Esclarece-se, que o raciocínio aqui desenvolvido, no âmbito do IRPJ/CSLL, refere-se à
contagem do prazo para requerer-se o saldo negativo apurado no respectivo período de
apuração, não se aplicando para eventuais recolhimentos isolados indevidos de IRPJ ou
de CSLL, cuja prazo inicial para contagem do prazo é a data do respectivo
recolhimento.
Por fim, em relação ao argumento da PGFN de que o “artigo 6o, §1o, II da Lei no
9.430/96 menciona ‘declaração de rendimentos’. A DIPJ consubstancia-se em simples
prestação de informações ao Fisco, não podendo ser considerada uma declaração de
rendimentos em sentido estrito”, embora muito consistente, pois, em tese, poder-se-ia ao
menos impor como dies a quo a data de entrega da DCTF (ou a data limite para sua
entrega tempestiva). Contudo, como bem ressalvado no precedente que embasa o
presente voto, tratando-se de saldo negativo de IRPJ, a informação quanto à sua
composição, e que permite o exame por parte do Fisco, somente se perfectibiliza com a
entrega da DIPJ ou na data limite para sua transmissão, razão pela qual se justifica que o
início da contagem do prazo para requerer esse indébito inicia-se nesses mesmos marcos
temporais.

7 No caso, o contribuinte apresentou a DIPJ em 30/06/2000 (fl. 231)
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720355/2009-15

O tema retorno à análise no Acórdão no 9101-006.277, e também foi decidido à
unanimidade8 em favor da tese do sujeito passivo nos termos do voto do Conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto, ocasião em que esta Conselheira, assim como no precedente anterior, declarou
voto acompanhando os dois votos condutores em suas conclusões, com os seguintes
esclarecimentos:
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em suas conclusões para negar provimento
ao recurso fazendário, porque o art. 6o, §1o inciso II da Lei no 9.430/96 não condiciona a
compensação, mas sim o pedido de restituição de saldo negativo à entrega da declaração
de rendimentos. E, no presente caso, o litígio decorre de pedido de restituição
apresentado em 29/06/2009, tendo por objeto saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2003, cuja DIPJ, segundo alegado pela Contribuinte e admitido pelo Colegiado a quo,
deveria ser apresentada até 30/06/2004.
Em declaração de voto apresentada no Acórdão no 9101-006.024, esta Conselheira
assim circunstanciou o tema:
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em suas conclusões de conhecer do
recurso especial da Contribuinte e dar-lhe parcial provimento.
Isto porque o presente caso tem em conta pedido de restituição de saldo negativo
de IRPJ apurado no ano-calendário 1999, assim como um dos paradigmas
admitidos (Acórdão no 1301-003.746) se refere também a pedido de restituição
de direito creditório de mesma natureza. O Colegiado a quo afirmou prescrito o
indébito pleiteado em 09/06/2005 porque já ultrapassado o prazo de 5 (cinco)
anos contado da data de apuração do direito creditório em 31/12/1999, rejeitando
a pretensão de contagem a partir da entrega da DIPJ, em 30/06/2000, por força
da permissão contida no Ato Declaratório no 3/2000. Já o Colegiado que proferiu
o paradigma no 1301-003.746, considerando a permissão de entrega da DIPJ
correspondente até 30/07/2010, tem em conta a relevância desta declaração para
verificação da composição do saldo negativo e conclui que o prazo prescricional
somente venceria em julho/2015. Há razoável semelhança, assim, para concluir
que o Colegiado que proferiu o paradigma afastaria a prescrição em face do
pedido de restituição apresentado, nesses autos, antes de cinco anos contados da
data de entrega da DIPJ.
No mérito, esta Conselheira concorda com a maior extensão do prazo
prescricional quando se tem em conta, especificamente, o saldo negativo apurado
no ano-calendário 1999, e desde que objeto de pedido de restituição, acerca do
qual a Lei no 9.430/96, em seu art. 6o, inciso II, facultava o requerimento após a
entrega da declaração de rendimentos. Isto porque distinta seria a definição do
prazo prescricional para compensação deste indébito, para a qual o termo inicial
foi estipulado, em lei, como o mês de abril do ano subsequente ao da apuração
em 31 de dezembro.
O Colegiado a quo compreendeu que, no caso dos autos, a actio nata, vale dizer,
a possibilidade de pleitear a restituição, foi transferida para o mês de janeiro do
ano calendário subsequente, ou seja, a partir de janeiro de 2000. Mas isto em
face do disposto no Ato Declaratório no 03, de 07 de janeiro de 2000, publicado
no Diário Oficial da União em 11/01/2000, nos seguintes termos:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e
tendo em vista o disposto no § 4o do art. 39 da Lei No 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, nos arts. 1o e 6o da Lei No 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, e no art. 73 da Lei No 9.532, de 10 de dezembro de 1997, declara

8 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da
Fonseca, Luiz Augusto de Souza Goncalves (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente
em exercício).
Fl. 2164
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720355/2009-15

que os saldos negativos do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, apurados anualmente,
poderão ser restituídos ou compensados com o imposto de renda ou a
contribuição social sobre o lucro líquido devidos a partir do mês de
janeiro do ano-calendário subseqüente ao do encerramento do período de
apuração, acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - Selic para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do mês subseqüente ao do encerramento
do período de apuração até o mês anterior ao da restituição ou
compensação e de um por cento relativamente ao mês em que estiver
sendo efetuada.
Note-se que o referido ato não delimita seu período de aplicação. Sua ementa
enuncia, apenas, que dispõe sobre a restituição e compensação do saldo
negativo do Imposto sobre a Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro
real apurado anualmente. É certo que, como ato de natureza declaratória, sua
aplicação poderia ter efeitos retroativos. Contudo, na medida em que o ato foi
publicado em 11/01/2000, é razoável a dúvida manifestada pela Contribuinte no
sentido de que sua aplicação se referiria aos saldos negativos a partir dali
apurados, ou seja, a partir do ano-calendário 2000, e não em relação ao ano-
calendário 1999, vez que o ato estaria estipulando como termo inicial do prazo
prescricional a data de 01/01/2000, anterior à sua publicação em 11/01/2000.
Não se ignora que a concessão veiculada no Ato Declaratório SRF no 03/2000
vem na esteira da substituição da Declaração de Rendimentos do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica – DIRPJ pela Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, conforme Instrução Normativa SRF no 127/98,
em razão da qual foi retirado seu efeito constitutivo, deixando de existir o
vínculo do ajuste anual com aquela declaração. A Súmula CARF no 92,
inclusive, reconhece que a DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão
de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito
tributário nela informado, muito embora ainda subsista discussão em outras
esferas quanto à sua aplicabilidade à primeira DIPJ, exigida no ano-calendário
1998, dada a dúvida acerca de sua eficácia como confissão de dívida,
especialmente em face dos termos de seu recibo de entrega.
De toda a sorte, o cenário legislativo anterior condicionava a restituição do saldo
negativo determinado na apuração anual à entrega da declaração de rendimentos,
em regra prevista para abril do ano subsequente. Esta também a razão de a
compensação ser permitida a partir do mês de abril do ano subsequente. E, com
a criação da DIPJ, nos primeiros anos os prazos de entrega foram
significativamente alterados, acabando por impossibilitar sua entrega por vários
meses depois de abril.
O Ato Declaratório SRF no 03/2000, assim, possivelmente foi influenciado pelo
prejuízo cogitado em face do adiamento dos prazos de entrega das primeiras
DIPJ, retardando pedidos de restituição do indébito vislumbrado pelos sujeitos
passivos desde o encerramento do ano-calendário, em 31 de dezembro. Este o
contexto em que se permitiu que tais pedidos fossem formulados antes da entrega
da DIPJ correspondente.
Coerentemente, assim estava expresso no art. 5o da Instrução Normativa SRF no
460/2004, vigente à época da apresentação do Pedido de Restituição:
Art. 5o Os saldos negativos do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão
ser objeto de restituição:
I – na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-
calendário subseqüente ao do encerramento do período de apuração;
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720355/2009-15

II – na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do
trimestre de apuração
Sob a ótica exclusivamente da apuração do sujeito passivo e dos fatos
modificativos que afetam esta apuração, é certo que, encerrado o período de
apuração, as antecipações se convertem em pagamento e, quando superiores ao
tributo incidente sobre o lucro apurado, constituem indébito passível de
restituição ou compensação. Neste momento, portanto, já poderia ser deflagrado
o prazo para o sujeito passivo agir, nos termos dos arts. 165 e 168 do CTN.
Contudo, a opção do legislador foi condicionar o pedido de restituição à entrega
da declaração – e, veja-se, não à data limite de sua entrega. Assim, no presente
caso, encerrado o ano-calendário 1999, a expectativa da Contribuinte era de que
somente poderia pleitear a restituição quando entregasse a DIPJ. Alguns dias
depois daquele encerramento, foi editado o Ato Declaratório SRF no 03/2000,
facultando o pedido de restituição a partir de janeiro do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração, sem especificar se tal
se daria, também, em relação ao período de apuração de 1999, já encerrado. A
Contribuinte, neste contexto, se mantém inerte até 09/06/2005, quando apresenta
o pedido de restituição aqui sob análise, eventualmente sob a premissa de que o
Ato Declaratório SRF no 03/2000 não lhe era aplicável, ou até mesmo
acreditando já ter transcorrido 5 (cinco) anos da apuração de seu indébito, mas
buscando a extensão de mais 5 (cinco) anos que acabou sendo reconhecida,
apenas, aos pedidos de restituição protocolados até 08/06/2005.
Apesar desta última cogitação, não se pode negar que há um cenário de
incertezas acerca da aplicabilidade do ato administrativo, e é por esta razão que
se concorda com o I. Relator em fazer prevalecer, especificamente para o ano-
calendário 1999, e diante de um pedido de restituição, o que dispunha a Lei no
9.430/96, em seu art. 6o, inciso II: possibilidade de requerer a restituição do saldo
negativo após a entrega da declaração de rendimentos. Este o marco inicial da
contagem do prazo prescricional, portanto, para o presente caso.
O presente caso refere pedido de restituição formulado vários anos depois da edição do
Ato Declaratório SRF no 3/2000, e não se beneficiaria da mesma dúvida acima referida.
O pedido de restituição, inclusive, foi formulado quando a Instrução Normativa SRF no
900/2008, disciplinando o disposto no art. 74 da Lei no 9.430/96, com a redação dada a
partir da Medida Provisória no 66/2002, reafirmava os termos do referido Ato
Declaratório:
Art. 4o Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de
restituição:
I - na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração;
II - na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do
trimestre de apuração; e
III - na hipótese de apuração especial decorrente de cisão, fusão, incorporação ou
encerramento de atividade, a partir do 1o (primeiro) dia útil subseqüente ao do
encerramento do período de apuração.
A Lei no 9.430/96, porém, manteve a redação original até ser alterada pela Lei no
12.844/2013, suprimindo a condicionante à entrega da declaração de rendimentos e
remetendo ao art. 74 da Lei no 9.430/96 a disciplina na hipótese de apuração de saldo
negativo:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte
tratamento: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 2166
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720355/2009-15

I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março
do ano subsequente, observado o disposto no § 2o; ou (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos
do art. 74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Contudo, cabe observar que a normatização dos procedimentos de restituição e
compensação foram atualizados a partir da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017,
para passar a assim dispor:
Art. 14. Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de
restituição, nas seguintes hipóteses:
I - de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente
ao do encerramento do período de apuração;
II - de apuração trimestral, a partir do mês subsequente ao do trimestre de
apuração; e
III - de apuração especial decorrente de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão
ou incorporação, a partir do 1o (primeiro) dia útil subsequente ao do
encerramento do período de apuração.
[...]
Art. 161-A. No caso de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, o pedido de
restituição e a declaração de compensação serão recepcionados pela RFB
somente depois da confirmação da transmissão da ECF, na qual se encontre
demonstrado o direito creditório, de acordo com o período de apuração.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1765, de 30 de novembro de
2017)
O que se infere desta evolução normativa é a concepção de que a possibilidade de ser
objeto de restituição afirmada a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração não significa,
necessariamente, possibilidade de pleitear a restituição. Sob esta ótica, seria possível
interpretar que o Ato Declaratório SRF no 3/2000 apenas autorizou o acréscimo de juros
desde janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do período de
apuração, aos saldos negativos que poderão ser restituídos em momento futuro, e não
necessariamente objeto de pedido de restituição.
Note-se que para a apuração trimestral a mesma fórmula foi adotada na edição do Ato
Declaratório Normativo SRF no 31/99:
Dispõe sobre a restituição e compensação do saldo negativo do Imposto sobre a
Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido de pessoa jurídica sujeita
a tributação com base no lucro real apurado trimestralmente.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 199, inciso IV, do Regimento Interno aprovado
pela Portaria n° 227, de 3 de setembro de 1998; e tendo em vista o disposto no §
4° do art. 39 da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, no art. 1° da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 73 da Lei n° 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, declara, em caráter normativo, às Superintendências
Regionais da Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e
aos demais interessados que:
Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, apurados trimestralmente, poderão
ser restituídos ou compensados a partir do encerramento do trimestre,
acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia Selic para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir do mês subseqüente ao do encerramento do período de
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720355/2009-15

apuração até o mês anterior ao da restituição ou compensação e de um por cento
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. (negrejou-se)
Como esta interpretação também pode ser cogitada por quem confronta os termos dos
atos normativos com a Lei, exsurge a dúvida que impõe reconhecer à Contribuinte a
validade de sua interpretação no sentido de o prazo prescricional para restituição do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003 ter início após a entrega da declaração
de rendimentos, momento no qual a lei lhe assegurava a alternativa de requerer a
restituição do montante pago a maior, ainda que o saldo negativo pudesse ser objeto de
restituição com acréscimo de juros desde o mês de janeiro do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração.
Por todo o exposto, alcança-se a mesma conclusão do I. Relator, no sentido de NEGAR
PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
Por tais razões, impõe-se admitir que, também nestes autos, o saldo negativo
apurado em 31/12/2005 não estava prescrito na transmissão da DCOMP em 26/01/2011,
devendo ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte para, como pleiteado,
reformar o acórdão que negou provimento ao recurso voluntário, no qual se discutiu, tão só, a
possibilidade de PER/DCOMP apresentado em 26/1/2011 compensar crédito de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2005. Registre-se que o relatório do acórdão recorrido consigna que
o crédito foi integralmente reconhecido no valor original de R$ 92.635.348,74, mas imputado
apenas às DCOMP transmitidas até 31/12/2010, devendo o remanescente disponível, assim, ser
imputado, também, à DCOMP de 26/01/2011.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 2168
DF CARF MF
Original